Tribunal: TJES
Processo: 5009142-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009142-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO BUENO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 27/04/2025, acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em razão do transporte de cerca de 880 kg de entorpecentes, abandonados após acidente e tentativa de fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente a fuga do local e a grande quantidade de droga apreendida.

4. Estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta.

6. Medidas cautelares alternativas são inadequadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que revelem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, §2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

TJES – HC 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal.

STJ – AgRg no RHC 171308/SC, j. 25/10/2022, DJe 03/11/2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009142-70.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA DAIANE SANTANA FERRAZ

PACIENTE: RODRIGO BUENO DOS SANTOS

A. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de

RODRIGO BUENO DOS SANTOS
,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara única da Comarca de Marechal Floriano, nos autos do processo nº 0000030-94.2025.8.08.0055, no qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27 de abril de 2025, e que a decisão que manteve a custódia carece de fundamentação concreta, limitando-se a mencionar a quantidade de entorpecentes apreendidos, suposta tentativa de fuga e ausência de residência no distrito da culpa, sem demonstrar de forma específica o
periculum libertatis
ou a inadequação de medidas cautelares diversas. Sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída e vínculos profissionais, o que afastaria a necessidade da prisão extrema.

Com base nesses fundamentos, a impetrante requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 14310334.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14708567) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15699080) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente importa destacar que a análise dos autos demonstra que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, encontrando respaldo em elementos concretos colhidos no flagrante e posteriormente confirmados pela investigação.

Isso porque, o paciente foi preso em 27/04/2025 transportando, em conjunto com corréu, aproximadamente 880 kg de entorpecentes acondicionados em caminhão, carga de proporções que evidencia a atuação em organização criminosa voltada ao tráfico em larga escala.

Ainda segundo os autos, o veículo se envolveu em acidente de trânsito, ocasião em que a droga ficou exposta e foi abandonada pelos ocupantes, que se evadiram do local, conduta que, como corretamente destacado pelo juízo de origem, reforça o risco de fuga e de frustração da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
exigido para a custódia cautelar.

A materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão da substância entorpecente, devidamente submetida a exame pericial, e os indícios de autoria decorrem tanto da condução do veículo pelo paciente quanto de sua evasão do local do acidente, circunstâncias que reforçam a vinculação direta à prática criminosa.

Desse modo, encontram-se presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus commissi delicti
.

Logo, não procede a alegação de ausência de fundamentação, pois o decreto prisional destacou a gravidade concreta do delito, a expressiva quantidade de droga apreendida e a tentativa de ocultação de provas, fundamentos que se mostram adequados e idôneos para a manutenção da custódia, em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 315, §2º, do CPP.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e vínculos familiares, embora relevantes, não têm o condão de elidir a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas somente é admitida quando essas medidas se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na hipótese em exame.

Isso porque a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consubstanciada no transporte de aproximadamente 880 kg de entorpecentes, aliada à tentativa de evasão do local do acidente em que a droga foi exposta, evidencia que medidas alternativas seriam incapazes de impedir a reiteração criminosa ou de assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 4.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência do Agravante, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva
, [...].
6. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. Agravo desprovido. (STJ – AgRg no RHC: 171308 SC 2022/0305512-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Diante desse cenário, entendo que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto -
Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Relator

É como voto.